Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701948-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico dos autos que, conquanto o agravante tenha postulado na petição inicial da ação de conhecimento a concessão do benefício da justiça gratuita, referido pedido não restou analisado pelo Juízo de primeiro grau e, interposto o presente agravo de instrumento, a parte em questão reiterou o pleito. Em observância ao disposto no art. 99, caput, do CPC, e considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento, ou não, do recurso interposto pelo agravante, determino a sua intimação para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação de hipossuficiência alegada mediante a apresentação das três últimas Declarações de IR (completas), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido, tendo em vista que, do contracheque acostado nos autos de origem, percebe-se que o recorrente é servidor público e que aufere remuneração bruta de R$ 11.146,61 (onze mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos). Após, façam-se conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator